Tribunal: TJMT
Processo: 1002671-23.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002671-23.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO WYLLAMY DE OLIVEIRA - CPF: 937.332.911-15 (RECORRENTE), JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ADVOGADO), GILMAR LOPES PEREIRA - CPF: 004.120.461-13 (RECORRENTE), JOSE EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 378.249.101-72 (RECORRENTE), JOVINO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 019.637.421-92 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE REVELIA POR APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA ACOLHIDA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DISTRITO VALE DOS SONHOS – ALEGAÇÃO DE CONSTANTES INTERRUPÇÕES E OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA LOCALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS PROMOVENTES – REVELIA NÃO INDUZ À PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – JUNTADA DE FOTOS EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DA JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS INTERRUPÇÕES E OSCILAÇÕES ALEGADAS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROTOCOLOS – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de apresentação de contestação tempestiva implica em revelia da parte promovida, entretanto, à revelia não induz a procedência da pretensão.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação pelos promoventes de que foram atingidos pela interrupção dos serviços, posto que não há sequer comprovação de reclamação administrativa, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelos promoventes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo em razão da contumácia com relação ao promovente Francisco, reconheceu a ilegitimidade ativa do promovente José Edmilson e julgou improcedente o pedido inicial quanto aos demais promoventes, ao argumento de que não houve comprovação dos fatos constitutivos do direito dos autores, na medida em que
não apresentaram nenhum documento apto a comprovar a falha na prestação dos serviços
, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito.

RECONHEÇO a ilegitimidade da parte reclamante JOSÉ EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS e quanto a estes,
SUGIRO EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO, sem analise de mérito
, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Quanto ao autor
FRANCISCO WYLLAMY DE OLIVEIRA,
aplico os efeitos da contumácia e sugiro EXTINÇÃO do processo
,
com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95,
sem resolução do mérito.

Os promoventes, nas razões recursais, alegaram preliminarmente à revelia da promovida pela apresentação de contestação intempestivamente e, no mérito que comprovado nos autos que houve a interrupção no fornecimento de energia e que a própria promovida alega problemas ocorridos por força maior. Juntaram, somente em recurso, fotos do Distrito e das residências dos promoventes.

Alegaram, ainda, que em petição de emenda à inicial houve a informação de que o promovente José Edmilson ganhou uma casa e por conta desse fato substituiu a Unidade Consumidora, acostando faturas em nome do mesmo e que quanto à contumácia aplicada ao promovente Francisco Wyllamy, houve a justificativa quanto a sua ausência em sede de impugnação com a juntada de atestado médico.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para reconhecer a legitimidade do promovente José Edmilson, afastar a contumácia aplicada ao promovente Francisco e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE REVELIA POR INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO

A parte promovida, embora tenha comparecido devidamente representada por preposto em audiência, não apresentou contestação tempestivamente.

Destaco o teor do Enunciado no 04, do Estado de Mato Grosso, e também a Súmula 11, dos Juizados Especiais, os quais estabelecem que:

Enunciado 4
– A Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da Audiência de Conciliação,
sob pena de Revelia
.

SÚMULA 11:
A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação,
sob pena de revelia
.

A audiência de conciliação foi realizada em 09.06.2020, com prazo de 05 (cinco) dias a contar da audiência para apresentação de contestação, entretanto, a promovida apenas apresentou a peça em 18.06.2020 e, portanto, intempestivamente.

Assim, em se tratando de Juizado Especial, a ausência de apresentação de contestação intempestiva implica em revelia da parte promovida, conforme entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso,
in

verbis
:

RECURSO INOMINADO - BV FINANCEIRA - FINANCIAMENTO DE MOTOCICLETA - CONTRATO QUITADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BAIXA DE GRAVAME REALIZADA FORA DO PRAZO - PAGAMENTO DE MULTA PELO RECLAMANTE - REVELIA. Considerando que a Reclamada apresentou
contestação

intempestiva
, presumem-se como verdadeiros os fatos alegados pela Reclamante, acarretando as conseqüências jurídicas apontadas na exordial. (RI 3879/2011, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 14/06/2012, Publicado no DJE 10/07/2012).

Portanto, tendo a parte reclamada deixado de apresentar contestação tempestivamente, tornou-se revel.

Dessa forma, acolho a preliminar arguida e decreto à revelia da promovida.

DO MÉRITO

Incialmente, considerando a juntada de fotos em recurso, destaco que esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão.

Quanto a tese recursal de legitimidade ativa da parte José Edmilson Pereira dos Santos para figurar no polo ativo da ação, reconheço a legitimidade do mesmo, porquanto comprovado no Id. 64194541 a titularidade dos serviços em seu nome, mediante a petição de emenda à inicial.

Afasto a tese recursal de impossibilidade de extinção do processo pela contumácia com relação ao promovente Francisco, porquanto a justificativa de ausência em audiência deve se dar até a abertura dos trabalhos, o que não ocorreu no caso dos autos, principalmente pelo fato de que o atestado juntado está com horário posterior à realização da audiência.

Quanto ao mérito recursal, entendo que a sentença deve ser mantida, esclarecendo que a revelia não induz a procedência da pretensão se o contrário resultar da convicção do Juiz.

Alegam os promoventes que residem no distrito do Vale dos Sonhos, em Barra do Garças, e que os mesmos estão sofrendo constantemente interrupções e oscilações desde o ano de 2015 no fornecimento de energia, razão pela qual pleiteiam danos morais.

Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações dos promoventes, no sentido de que toda a cidade ficou sem energia, de forma constante.

Não foram indicadas datas nem colacionados na exordial protocolos de reclamações administrativas, ou qualquer outra prova capaz de demonstrar as constantes interrupções, fato este indispensável, inclusive, para se aferir a responsabilidade da concessionária quanto a suposta falha na prestação dos serviços.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor. Impõe-se às partes promoventes o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que escorreita a sentença prolatada.

Outrossim, apesar de alegarem os promoventes que sofreram perdas materiais, não juntaram qualquer documento ou mesmo fotografias que demonstrem a alegada perda de alimentos, se tratando de alegações genéricas destituídas de provas.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo, para reconhecer a legitimidade ativa e afastar a extinção do processo quanto ao promovente José Edmilson Pereira dos Santos e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021